Tribunal: STF
Processo: RE 1329810
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR DO TRIBUTO EXECUTADO. ILEGITIMADA PASSIVA QUE SE RECONHECE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO NA MULTA (75%). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I –Não há que se falar em prescrição quando a execução foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, já que a constituição definitiva do crédito foi operada a 17/09/1996 e o aforamento do feito executório ocorreu a 18/07/2001. Mesmo que a citação somente tenha sido perfectibilizada, por edital, a 09/04/2012, tem-se que os efeitos desse ato retroagem à data do despacho de chamamento do devedor (25.07.2001), por força da integração normativa do art. 219, § 1º, do CPC/1973, então em vigor. II –Dá margem ao redirecionamento de uma execução fiscal para empresa dita integrante de grupo econômico, a evidência de que existe interesse comum entre a devedora originária e aquela que é alvo do reencaminhamento da cobrança judicial. CTN, art. 128. Inexistindo essa comunhão de interesses, in concreto, não há base para o redirecionamento. III –A chave da compreensão jurídica do redirecionamento da execução forçada, sob o pálio de extensão da responsabilidade dos integrantes do suposto grupo econômico de fato é a presença da pessoa (física ou jurídica), “que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal”(CTN, art. 124, I) ou que decorra de expressa designação legal (CTN, art. 124, II). IV –O interesse comum que se especula, para os fins do art. 124, I, do CTN, não é o mero interesse econômico e genérico, bastante presente, em maior ou menor grau de proximidade, em empresas que laboram no mesmo ramo ou mesmo que exploradoras de atividades diferentes, inspirem objetivos ou alvíssaras de negócios cruzados, por exemplo. V –O que justifica o redirecionamento da cobrança de tributos, sob a flâmula da solidariedade, é a identidade de interesse no fato gerador específico que deu margem à obrigação tributária principal, originadora, por conseguinte, de débito tributário regularmente lançado e, passo adiante, da ação executiva fiscal. Posicionamento do STJ: AgRg no AREsp. 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.3.2015; REsp 1.433.631/PE, NAPOLEÃO MAIA, 19.06.2015. VI –Cabe à FAZENDA NACIONAL, dotada de competência constitucional para cobrar o tributo, fazer prova de que fora frustrado o seu intento de perseguir o devedor original para constrangê-lo a quitar o débito fiscal e por isso mesmo estava chamando à responsabilidade outrem que tivesse ‘interesse comum na situação que constitua o fato gerador’, não bastando similitudes de denominação, coincidência de integrantes do corpo acionário ou atuação em um mesmo ramo negocial, por exemplo. Se o título executivo é dotado de certeza, exigibilidade e liquidez, apurados em regular processo administrativo, não pode transmudar-se, ao querer da FAZENDA em uma cártula “ao portador”, a ser colada à primeira firma que aparentar meios patrimoniais para suportar a execução. VII - Para além do interesse da FAZENDA de ver satisfeitos os seus créditos, de inescondível feição social e basilar para o sustento das necessidades do Estado, está o princípio da legalidade, de feição garantista, que assegura ao súdito o direito de só ser desfalcado do seu patrimônio se a lei assim o determinar. É primado da Constituição, tanto no art. 5º, inciso II (‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei’), como, mais especificamente, art. 150, que no inciso primeiro veda aos entes estatais ‘exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça’. E na lei está dito que o redirecionamento só pode ser voltado para a pessoa que tenha interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal’ (CTN, art. 124, I). VIII –Se fixada em cem por cento do valor do débito, com base no art. 4º, inciso I, da Lei 8.218/91, a multa assume caráter confiscatório. Refoge, portanto, da sua missão sancionatória adequada à falta cometida pelo contribuinte, configurada por ter deixado de carrear aos cofres públicos o seu contributo para a mantença do Estado. Avança, a coima desmedida, contra o patrimônio do particular remisso, de forma desequilibrada. Opera-se, assim, agressão ao princípio da vedação do confisco, sediado na Constituição Federal, art. 150, IV IX –Apelação parcialmente provida. Reexame necessário improvido.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, II, e 150, I, da CF. Sustenta, em essência, que a parte recorrida “é uma das empresas mais recentes do Grupo Tenório que se encontra em plena atuação, auferindo vultosos lucros com a venda de imóveis, a despeito do débito bilionário que outros componentes desse complexo empresarial detêm perante o Fisco”, razão pela qual deve permanecer no polo passivo da execução fiscal.
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. 
    Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. 
    Como já registrado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. Tributário. Embargos à execução fiscal. Princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa e da prestação jurisdicional. Ofensa reflexa. Acórdão recorrido em que se decidiu pela inexistência de prescrição e pela responsabilidade tributária solidária dos recorrentes em razão de formação de grupo econômico de fato e sucessão empresarial em fraude ao Fisco. Alegações que visam infirmar esse entendimento. Penhora. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Para superar o entendimento do Tribunal de origem e acolher as alegações de que houve a prescrição do crédito exequendo, de que não existiram grupo econômico, responsabilidade solidária por débitos de terceiros nem dissolução irregular de sociedade, de que é ilegítima a inclusão dos nomes do recorrentes em CDA e de que não é possível a penhora recair em imóvel ou estabelecimento comercial seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código Civil, Lei nº 8.212/91 e Lei nº 6.830/80) e do conjunto fático e probatório constante dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 4. Agravo regimental não provido.” (RE 935.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator